Tribunal: TJES
Processo: 5007234-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007234-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BRUNO NETO GONCALVES

AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA CONESSÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que o recorrente possui renda mensal como proprietário de estabelecimento comercial, dentre outros elementos que em conjunto refutam a hipossuficiência alegada.

III. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007234-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOÃO BRUNO NETO GONÇALVES

AGRAVAD
O
:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

JU
ÍZA

DE DIREITO
:
DR
A
.
MARLUCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo João Bruno Neto Gonçalves visando a concessão de efeito ativo a fim de possibilitar a tramitação da ação n. 5015926-55.2021.8.08.0048 sem o recolhimento das custas prévias.

Fundamentou seu pleito aduzindo, em suma, que a demanda é sobre direito do consumidor assegurando a Constituição Estadual, nesta hipótese, assistência judiciária e, ainda, que diante da pandemia teve sua situação financeira econômica modificada.

Prosseguiu narrando que mora de aluguel em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida e que está em débito com a concessionária de luz.

Ao final, pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas no id. 5683979 visaram o desprovimento do recurso.

Manifestação superveniente do recorrente no id. 7876388.

Eminentes Desembargadores, como realçado na decisão que examinou o pleito de efeito ativo, destaco que
por força do §1º do artigo 101 do Código de Processo Civil de não é exigível o prévio preparo do recurso em análise
, dada a matéria que foi devolvida a este Tribunal.

Volvendo o olhar quanto o mérito do presente recurso, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham não observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Nestes termos, examinando os documentos coligados aos autos, observo que o recorrente possui renda mensal já que desenvolve atividade típica de empresário, conforme definição do artigo 966 do Código Civil.

Ademais, a juntada de carteira de trabalho sem qualquer anotação não é servível para alcançar sua pretensão recursal, haja vista que não se espera registro algum quando a atividade laboral desenvolvida.

O objeto da demanda também indica aptidão financeira de investir valor vultoso (cinquenta mil reais, provavelmente o valor objeto da ação originária).

Acrescenta-se que o agravante é solteiro, inexistindo alegações e/ou comprovações efetivas de dependentes financeiros que possam consubstanciar a argumentação de “prejuízo ao sustento de sua família”.

Nessa ordem de ideias, quando argumenta genericamente que arcar com os custos processuais prejudica o sustento de toda sua família, sem identificar os incapazes que não possuem renda e estão sob sua dependência, não é exposição que pode ser relevantemente acolhida, tal como já externei quando do julgamento do agravo de instrumento n. 5000502-20.2021.8.08.0000.

Tal como quando menciona que a pandemia modificou sua capacidade financeira, haja vista não indicar sua condição econômica anterior e atual.

Para além disso, é sabido que a pandemia não afetou na mesma medida todos os empresários, tampouco atingiu negativamente todos os ramos.

Sobre a alegação de morar de aluguel e está em débito com a EDP, por si só, tais alegações são insuficientes para embasar a concessão da benesse vindicada.

No tocante a afirmação que a Constituição Estadual garantiu o deferimento do seu pleito de gratuidade, neste momento, não é possível concluir desta maneira, uma vez que a disposição constitucional garantiu, tão somente, assistência judiciária, auxílio que é fornecido pelos Procons, pela Defensoria Pública, por exemplo, não podendo ser confundido com assistência judiciária gratuita que é disciplinada por norma federal.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
não merece reforma a meu ver.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.